Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702878-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA PARK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença no 0710038-79.2024.8.07.0014. Na origem, foi parcialmente acolhida a impugnação apresentada pela parte executada, tendo sido determinada a manutenção da penhora do valor bloqueado no percentual de 30% (R$ 3.124,77) e a liberação do montante remanescente (R$ 7.291,13) em favor da executada. A agravante sustentou que a retenção de 30% compromete sua subsistência e a de seus dependentes, pois o valor líquido restante não é suficiente para assegurar o mínimo existencial garantido pela Constituição Federal. Alegou a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Tema 1.285, discute a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para determinar a liberação integral do valor penhorado, por se tratar de verba impenhorável, conforme o disposto no art. 833, IV, do CPC. Preparo recolhido (ID 77930052). É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em exame, a agravante alegou que a penhora realizada compromete sua subsistência e a de seus dependentes. Contudo, não há nos autos elemento probatório capaz de demonstrar que a retenção de 30% do valor bloqueado acarreta efetivo prejuízo à manutenção de suas necessidades básicas, circunstância apta ao deferimento da medida excepcional. A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de comprovação documental idônea, não é suficiente para justificar a liberação integral dos valores penhorados, sobretudo quando ausente demonstração concreta de que o bloqueio inviabiliza o sustento da executada ou de sua família. Verifico, ainda, que o percentual fixado pela magistrada de origem — correspondente a 30% do montante bloqueado — está, a princípio, em consonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores, que admitem a penhora parcial de valores de natureza salarial quando preservada parcela suficiente à subsistência do devedor e de seu núcleo familiar. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se verifica probabilidade do direito a amparar a pretensão recursal, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora